Tribunal: CARF
Processo: 10880.903253/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903253/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.052 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL DO BRASIL - RECRUTAMENTO
ESPECIALIZADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXATIDÕES MATERIAIS NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise da
compensação, o que envolve tanto o direito creditório como os débitos declarados.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DOS
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS ADMINISTRATIVOS.
Ao receber a manifestação de inconformidade em que se alega erro de fato no
preenchimento da declaração, cabe aos órgãos jurisdicionais administrativos
(DRJ e CARF) analisar o pleito com base nos elementos juntados aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES.
A ausência de apreciação, pela autoridade julgadora de primeira instância, de
alegações apresentadas pela contribuinte na Manifestação de Inconformidade,
configura cerceamento do direito de defesa, levando à declaração da nulidade
da decisão recorrida, por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão, nos termos do
relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votaram por rejeitar a referida preliminar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903253/2009-79
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903253/2009-79

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-48.484 -
3a Turma da DRJ/REC, de 26 de novembro de 2014.
A contribuinte transmitiu as Declarações de Compensação (DCOMP) nos
21570.97148.171204.1.3.02-4405, 25027.85973.171204.1.7.02-6259 (demonstrativo de crédito),
29806.23703.171204.1.3.02-2187 e 31749.94485.171204.1.3.02-7718, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no 4o trimestre de 2003 (01/10/2003
a 31/12/2003).
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito declarado, uma vez que consta da
DIPJ que a contribuinte teria apurado saldo de IRPJ a pagar naquele período, de modo as
compensações declaradas não foram homologadas.
O Acórdão da DRJ apresenta o seguinte relato dos fatos, incluindo as alegações da
Manifestação de Inconformidade:
A contribuinte, tendo em vista a não apuração de saldo negativo na DIPJ foi intimada,
Termo de Intimação à fl. 66, a retificar a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o saldo negativo e sua composição. Outras divergências entre as
informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela
apresentação de declarações retificadoras.
A não homologação da compensação teve como fundamento a constatação de que não
houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, DIPJ, correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP. Houve apuração de IRPJ a pagar.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
70/88 ), fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- os créditos e débitos informados se referem a deduções de IRRF com débitos de IRPJ de
devido nos períodos de apuração relativos aos 4o trimestre 2003 e 1o, 2o e 3o trimestres do
ano-calendário 2004, informados, por equívoco, em DCOMP, como se fossem
compensações;
- conforme apurado em sua DIPJ, no 4o trimestre 2003 foi recolhido em DARF e
declarado em DCTF o valor de R$ 99.055,17, doc 6 e 7;
- quanto ao débito de CSLL referente ao 1o trimestre do ano-calendário 2004 será
providenciada a quitação;
- no que concerne ao débito de IRPJ relativo ao 3o trimestre do ano-calendário 200, no
valor de R$ 220.286,01 também não existe, conforme ficha 12, foi apurado IRPJ no
valor de R$ 302.815,66, com dedução de IRRF no valor de R$ 82.529,66, restando o
valor de R$ 220.286,01 recolhido em DARF e declarado em DCTF, doc 11 e 12;
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903253/2009-79

- tudo se repete com relação aos débitos de IRPJ referentes ao 1o e 2o trimestre /2004
nos respectivos valores de R$ 31.418,67 e R$ 60.280,86, conforme ficha 12 da DIPJ
transcrita à fl. 83/84, valores recolhidos em DARF e declarados em DCTF, doc 15 e 16,
doc 17 e 18.
- pede cancelamento a (sic) DCOMP (cujos débitos são inexistentes) em que pese a
determinação do art. 82 da IN/SRF no 900/2008 de o contribuinte requerer
cancelamento da DCOMP apenas enquanto pendente decisão administrativa, devendo,
no caso, ser prestigiado o princípio da verdade material (cita doutrina e ementas do
Conselho de Contribuintes).
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e não
conheceu da manifestação de inconformidade, por entender que não teria competência para se
manifestar sobre o cancelamento de PER/DCOMP, nem sobre a cobrança dos débitos
declarados, conforme transcrição a seguir:
No entanto, o cancelamento de PER/DCOMP, conforme demonstrou conhecimento a
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, deve ser formulado, antes do
despacho decisório, por meio de pedido eletrônico de cancelamento dirigido ao
Delegado da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo, a quem compete apreciar
e decidir sobre o pedido, consoante dispõe o art. 28 do Regimento Interno da Receita
Federal, aprovado pela Portaria no art. 302, XI, da Portaria MF no 203, de 14 de maio
de 2012 e Instrução Normativa RFB no 1300/2012 (grifos acrescentados):
(...)
Incabível, por conseguinte, a apreciação do pedido de cancelamento da declaração em
sede de manifestação de inconformidade.
Esclareça-se que este colegiado não teria competência para pronunciar-se nem mesmo
se se tratasse de indeferimento do pedido de cancelamento, haja vista que a decisão do
Delegado da Receita Federal nesse sentido é definitiva, nos termos do art. 78 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
“Art. 78 . É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir
pedido de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.”
Da mesma forma, em que pese a possibilidade de duplicidade de débito declarado em
DCOMP e já pago em DARF, a DRJ também não detém competência para se
manifestar sobre a matéria devido ao fato de que o art. 74, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, previu a manifestação de inconformidade apenas contra a não-homologação
da compensação, deixando de fazê-lo no tocante à cobrança (grifei):
Segue transcrição da ementa do Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. DRJ. FALTA DE
COMPETÊNCIA.
O cancelamento de declaração de compensação não está na esfera de competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao
cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Impugnação (sic) Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903253/2009-79

Cientificado da decisão em 31/08/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 25/09/2015.
Em sua defesa, a contribuinte reitera as razões apresentadas em sua manifestação
de inconformidade: (a) concorda que não teria apurado saldo negativo no período em discussão;
(b) alega que os PER/DCOMP objeto dos presentes autos teriam sido transmitidos,
equivocamente, no mero intuito de formalizar a dedução das antecipações decorrentes de
retenções na fonte do IRPJ devido; (c) que os débitos declarados correponderiam ao IRPJ a pagar
e que os valores apurados foram quitados por meio de DARF; (d) apresenta demonstrativos;
(e) cita julgados de DRJ;
Seguem trechos do recurso:
4. Ao proceder exatamente conforme o disposto na legislação de regência, nas DIPJs
dos anos-calendário de 2003 e 2004 a Recorrente apurou o IRPJ devido e subtraiu o
IRRF do respectivo período de apuração, calculando, ao final, IRPJ a pagar, que foi
regularmente quitado via DARF, o que, aliás, não é objeto de questionamento pela
Receita Federal do Brasil.
5. Portanto, a Recorrente não apurou créditos de saldos negativos de IRPJ, conforme
inadvertidamente informado nas DCOMPs cm discussão.
6. Por outro lado, e apesar de corretamente ter apurado o IRPJ a pagar, preenchido a
DIPJ e efetuado o pagamento do imposto efetivamente devido, a Recorrente cometeu
um erro, a saber: transmitiu DCOMPs para formalizar a dedução do IRRF do IRPJ
devido, quando é sabido que tal apuração é materializada somente na DIPJ (como, de
fato, foi).
7. Assim, a transmissão eletrônica das DCOMPs objeto do processo administrativo em
referencia foi absolutamente indevida e equivocada, pois, conforme DIPJs dos períodos
em discussão, (I) não foram apurados créditos de saldo negativo (e sim IRPJ a pagar); e
(II) os débitos indicados para compensação igualmente não existem, tendo em vista que
a dedução do IRRF do IRPJ devido foi materializada diretamente em DIPJ e, também, o
IRPJ efetivamente devido foi quitado via DARF.

Ao final, requer:
93. Ante o exposto, é a presente para requerer o provimento deste recurso voluntário
para:
(I) decretar a nulidade da r. decisão recorrida, com a prolação de nova decisão
administrativa conhecendo e decidindo a manifestação de inconformidade
anteriormente apresentada; ou, caso assim não se entenda
(II) reformar a r decisão recorrida, para determinar o cancelamento das DCOMPs
n° 21570.97148.171204.1.3.02-4405, 29806.23703.171204.1.3.02-2187, 31749.
94485.171204.1.3.02-7718 e 25027.85973.171204.1.7.02-6259, bem como da
exigência de todos os débitos vinculados ao processo administrativo em
referência.
94. Por fim, na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para comprovar as alegações da Recorrente (créditos e
débitos inexistentes), deverá, então, ser determinada a realização de diligência, nos
termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento do
direito de defesa.
95. Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de defesa
perante o E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS ("CARF").
É o relatório.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903253/2009-79

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 31/08/2015 do Acórdão no 11-48.484 -
3a Turma da DRJ/REC, de 26 de novembro de 2014, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 25/09/2015, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da empresa, em conformidade com o
documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade.
O Acórdão da DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, por
entender que não teria competência para se manifestar sobre o cancelamento de PER/DCOMP,
nem sobre a cobrança dos débitos declarados.
A recorrente defende que deveria ser decretada a nulidade da decisão recorrida,
com a prolação de nova decisão administrativa conhecendo e decidindo a manifestação de
inconformidade anteriormente apresentada.
Discussões sobre a possibilidade de os recursos administrativos interpostos pelo
sujeito passivo poderem abordar tanto o direito creditório quanto os débitos compensados na
declaração de compensação são recorrentes neste CARF. Eu defendo a posição de que o ato de
homologação de uma declaração de compensação abrange a análise do débito confessado pelo
contribuinte.
Nesta turma de julgamento existem diversos julgados nesta linha de
entendimento:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE COBRANÇA DO
MESMO DÉBITO.
Comprovado nos autos que o débito informado no PER/DCOMP se encontra extinto por
pagamento, resultando multiplicidade de cobrança deste débito, cabível a exoneração do
crédito tributário constituído pela presente declaração de compensação. (Acórdão no
1302-004.393, de 11/03/2020 - Conselheira Redatora Designada Andréia Lúcia
Machado Mourão)
COMPENSAÇÃO NA CONTABILIDADE. EXTINÇÃO DO DÉBITO.
Comprovado nos autos que o débito informado no PER/DCOMP foi extinto quando a
legislação permitia a compensação autônoma na própria contabilidade, resultando
multiplicidade de cobrança deste débito, cabível a exoneração do crédito tributário
constituído pela presente declaração de compensação. (Acórdão no 1302-004.719, de
12/08/2020 - Conselheiro Relator Ricardo Marozzi Gregorio)
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903253/2009-79

A 1a turma da CSRF também tem adotado este entendimento em alguns julgados:
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo
o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que
diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do
débito compensado. (Acórdão no 9101-005.423, de 07/04/2021, de relatoria do
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO DE DÉBITO
DECLARADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
JURISDICIONAIS ADMINISTRATIVOS.
Indeferida a compensação, pode o contribuinte apresentar manifestação de
inconformidade, insurgindo-se contra a sua não homologação, instaurando-se o
processo no rito do Decreto no 70.235/1972. Ao receber a manifestação de
inconformidade em que se alega erro de fato no preenchimento da declaração incumbe à
DRJ analisar o pleito com base nos elementos juntados aos autos, podendo, desde logo,
submetê-los previamente ao crivo da autoridade administrativa da unidade da RFB que
proferiu o despacho decisório, seja sob a forma de diligência, seja mediante a conversão
do procedimento em pedido de revisão de ofício. A competência da autoridade
administrativa, que proferiu o despacho decisório no pedido de compensação, para
analisar erro de fato em sede de pedido de revisão de ofício só prevalece se o pedido
não estiver submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes. Ao prosseguir-se o processo no rito do PAF é incabível que não
seja proferida qualquer decisão de mérito, devendo as instâncias julgadoras
administrativas examinar a alegação de erro, acompanhada da devida comprovação,
suscitada pelo contribuinte, sob pena de manutenção da cobrança de um débito
inexistente. (Acórdão no 9101-005.484, de 08/06/2021, de relatoria do Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado)
Deste último acórdão, de relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado,
destaco os seguintes pontos, que motivaram seu entendimento sobre a possiblidade de se analisar,
tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário, o débito declarado nas
declarações de compensação e que corroboram meu posicionamento sobre a questão:
Por oportuno, deve-se registrar que não se está aqui a defender a transformação do
processo administrativo fiscal em instrumento de revisão indiscriminada dos débitos
confessados em declaração e, menos ainda, como via ordinária de retificação dos dados
informados em DComp, cuja competência é da autoridade administrativa da unidade de
origem da Receita Federal do Brasil - RFB, mas sim como via excepcional, devendo se
restringir a correção de erros pontuais contidos nas informações prestadas, quando
devidamente comprovados.
Neste diapasão, entendo que cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, ao se deparar
com tais situações, de ofício, submeter o pleito ao crivo da autoridade administrativa
junto à unidade de origem do processo na RFB, seja sob a forma de diligência, seja
mediante a conversão do procedimento em pedido de revisão de ofício, advertindo a
autoridade administrativa a devolver o processo à sua apreciação caso conclua pelo não
cabimento da revisão, após ser dada a ciência ao contribuinte, franqueando-lhe prazo de
30 dias para manifestar-se, nos termos do art. 35, parágrafo único Decreto no 7.574.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903253/2009-79

No presente caso a recorrente pleiteou o cancelamento da PER/Dcomp apresentada e,
em consequência, do débito confessado indevidamente, em face do alegado erro de fato.
Ante a ausência de pronunciamento das instâncias administrativas que examinaram o
feito anteriormente, oriento meu voto no sentido de adotar o mesmo encaminhamento
dado no Acórdão no 9101-004.767, verbis:
[...]
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível,
nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de
nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo
para nova apreciação do recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da
mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve
ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos
autos para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à
inexistência do débito compensado, como também, caso esta alegação não se
confirme, quanto às justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da não
localização do DARF que originara o indébito compensado. Contudo, considerando
que o Colegiado a quo endossou a negativa de competência antes deduzida pela
autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos os autos para a
apreciação das alegações da Contribuinte.
[...]
(grifo original)
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem para
apreciação das razões meritórias apresentadas.
Adicionalmente, importa destacar que o CARF emitiu súmulas recentes, por meio
das quais pacifica o entendimento de que a apresentação de provas pelo contribuinte de erros
cometidos nas informações prestadas em DCTF ou DCOMP permite reconhecer o crédito
declarado em DCOMP, mesmo após a ciência do Despacho Decisório. Confira-se:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Assim, sob este prisma, ficaria configurado vício material da decisão “a quo”, de
modo que deveria ser decretada a nulidade do Acórdão da DRJ, que não conheceu dos
argumentos da contribuinte sobre os equívocos cometidos ao prestar as informações na DCOMP,
por cerceamento do direito de defesa, conforme previsão contida no art. 59, inciso II, do Decreto
no 70.235, de 1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903253/2009-79

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Também deve ser considerado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo,
transcrito acima, que a nulidade da decisão recorrida pode ser superada nos casos em que o
mérito puder ser decidido a favor do sujeito passivo, como no caso em análise.
No entanto, não é o caso dos autos, tendo em vista que os documentos
apresentados não são suficientes para forma a convicção da julgadora de que os débitos
declarados no PER/DCOMP encontram-se extintos, o que resultaria na multiplicidade da
cobrança destes débitos e poderia levar a determinação da exoneração do crédito tributário
constituído pelos presentes autos.
Especialmente quanto ao PER/DCOMP no 29806.23703.171204.1.3.02-2187, que
declarou direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ e de CSLL apurados no
1o trimestre de 2004, não foi possível concluir que os débitos foram declarados em duplicidade,
tendo em vista que a contribuinte não apresentou comprovante de pagamento relativo ao débito
de CSLL e há contradições entre as informações sobre o débito de IRPJ, prestadas na DIPJ
(apuração de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 40.038,92); DCTF (IRPJ a pagar no
montante de R$ 8.620,25 ) e DCOMP (IRPJ a pagar no valor de R$ 31.418,67).
Dessa forma, não é possível concluir que a contribuinte se equivocou ao transmitir
esta declaração, de modo que permanece a exigência quanto aos débitos declarados no
PER/DCOMP no 29806.23703.171204.1.3.02-2187.
Dessa forma, por se tratar de vício processual sanável, deve ser declarada a
nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por declarar a nulidade do acórdão recorrido, por vício
material, determinando o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital